Tribunal: TJES
Processo: 0033706-15.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033706-15.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033706-15.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 1
55
,

§4º, INCISO I
,
DO CÓDIGO PENAL.

1. ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2.

DECOTE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AOS FATOS APURADOS. 3.

PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA
.
ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
4
.
RECURSO CONHECIDO
E

PARCIALMENTE P
ROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos, corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.
2
.
Na hipótese, trata-se da apuração de fatos ocorridos em 29 de setembro de 2014, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado da condenação utilizada na r. sentença, ocorrido em 09 de setembro de 2015, sendo imperioso o afastamento da referida agravante.
3.
Após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena remanescente de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, sendo este manifestamente ultrapassado considerando o recebimento da denúncia no dia 28/11/2014 e a publicação da sentença condenatória apenas em 29/03/2022.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada extinta a punibilidade do réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO E DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0033706-15.2014.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
EDIVALDO SILVA DE OLIVEIRA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-la nas sanções do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 26 de setembro de 2014, o denunciado, mediante arrombamento de uma porta do Instituto de Pesquisa Tecno-Científica em Práticas Médicas e Terapêuticas, subtraiu uma tesoura, uma sacola contendo vários fios de cobre, uma caixa contendo fios de cobre, uma trena da marca Classic Tools e uma fita isolante.

Em suas razões de recurso, pugna a defesa pela absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da circunstância agravante da reincidência e a consequente extinção da punibilidade do recorrente em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Por fim, superadas as teses anteriormente levantadas, requer a fixação do regime inicial aberto para início do cumprimento de pena.

Pois bem.

Inobstante os argumentos lançados pela douta defesa, entendo pelo não acolhimento do pleito absolutório, pelos fundamentos que passo a expor.

A materialidade do delito encontra-se patentemente demonstrada através do Auto de Apreensão de fl. 10, Auto de Restituição de fls. 11/12, Boletim Unificado de fls. 17/19 e Laudo Pericial do local de arrombamento às fls. 96/105.

A autoria, de igual modo, restou amplamente comprovada, principalmente através dos depoimentos testemunhais colhidos na delegacia e durante o crivo da ampla defesa e do contraditório.

Muito embora o recorrente negue os fatos narrados na denúncia, suas declarações se mostram em total dissonância às demais provas colhidas durante a instrução processual.

Isso porque, ao ser ouvido em juízo, o Policial Militar Mauro Francisco Sant’ana, responsável pela prisão do apelante, foi categórico ao afirmar:

“(...) que não presenciou nenhum dos fatos descritos na denúncia; que não conhecia o acusado; que se recorda dos fatos descritos na denúncia; que o acusado foi abordado próximo ao local em razão das características que coincidiam com as passadas pelo informante; que os objetos furtados estavam escondidos no carrinho que pertencia ao réu; que reconhece o réu como sendo o autor descrito na denúncia; que os objetos apreendidos em poder do réu teriam sido furtados apenas em um local, descrito na denúncia; que a abordagem ao réu foi feita pelo depoente após o porteiro do prédio em frente ter dito para o depoente que viu o momento em que o acusado praticou o furto no estabelecimento mencionado na denúncia e indicou, sem qualquer dúvida, para o depoente o réu que ainda estava nas imediações para ser abordado; que abordagem ao réu ocorreu de dez a vinte metros do local citado na denúncia, onde teria ocorrido o furto; que o acusado negou os fatos no momento da abordagem; que o acusado não indicou nenhuma lixeira onde supostamente teria encontrado os objetos conforme relatou na delegacia; que o réu disse ser morador de rua.(...)”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Vitor Rodrigues Salomão, que asseverou em juízo:

“[...]
que o acusado foi abordado próximo ao local em razão das características que coincidiam com as passadas pelo informante;
que os objetos furtados estavam escondidos em uma caixa próximo ao acusado
[...]
”

Conforme apontado pela douta Procuradoria de Justiça, os relatos transcritos, somados à apreensão da
res furtiva
em posse do acusado, "
demonstram que o conjunto probatório se mostra concatenado e corrobora a dinâmica dos fatos tais como narrados na peça acusatória, afastando qualquer dúvida acerca da autoria dos fatos apurados".

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, inexistem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado
.

Por outro lado, no que se refere ao pedido de afastamento da agravante da reincidência reconhecida em desfavor do acusado, entendo assistir-lhe razão.

Isso porque, assim foi aplicada a referida agravante na sentença ora impugnada:

“
o acusado é reincidente específico (0023384- 67.2013.8.08.0024), demonstrando que esse fato não é inédito na sua vida. (...) Considerando que o réu é reincidente (art. 61, inciso I, do CPB) agravo as penas em 06 (seis) meses de reclusão.”

Ocorre que, conforme demonstrado pela combativa Defensoria Pública, a condenação utilizada, proferida nos autos de n° 0023384-67.2013.8.08.0024, na qual se apurava a prática de fato criminoso praticado em 01/07/2013, teve seu trânsito em julgado ocorrido apenas em 26 de janeiro de 2015, para o Ministério Público, e em 09 de setembro de 2015, para a defesa.

Na hipótese, trata-se da apuração de fatos ocorridos em 29 de setembro de 2014, ou seja, em data anterior ao trânsito em julgado da condenação utilizada na r. sentença, sendo imperioso o afastamento da referida agravante.

Diante do acolhimento do referido pleito recursal, é medida a declaração da extinção da punibilidade do apelante. Explico.

Decotada a agravante da reincidência, resta como reprimenda definitiva a pena-base fixada na primeira fase da dosimetria, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão
.

In casu,
a denúncia foi recebida no dia 28/11/2014, sendo a sentença condenatória publicada apenas em 29/03/2022.

Sabe-se que após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, §1º, do Código Penal, sendo certo que a pena remanescente de 02 (dois) anos de reclusão, aplicada em desfavor do sentenciado, possui como prazo prescricional o lapso de 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreram mais de 03 (três) anos, materializando-se a prescrição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO,
E

DECLARO

extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE

EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
V
,
E 110, §1º,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

Tem-se por prejudicado o pedido de modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.